Tribunal: TJDFT
Processo: 0719520-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719520-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO DECHICHI DE FRANCA CORREA, MURILLO DECHICHI DE FRANCA CORREA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração em agravo de instrumento opostos pelos Exequentes MARCELO DECHICHI DE FRANÇA CORREA e MURILLO DECHICHI DE FRANÇA CORREA em face do acórdão n. 1762140 (ID 51981552), proferido pela 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que manteve na íntegra a decisão de origem que rejeitou a impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial no cumprimento de sentença n. 0042034-30.2014.8.07.0001. Nas razões recursais (ID 52357287), os Embargantes alegam omissão do acórdão ao decidir a respeito de afronta à tese jurídica vinculante do Tema Repetitivo 677 do STJ (REsp 1.820.963/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/12/2022), e desvirtuamento da verdade dos fatos ao afirmar que a decisão tinha centralidade na não adoção do “índice de remuneração de poupança – IRP” pela Contadoria Judicial. Sustentam que descabe cogitar de matéria preclusa; avulta erro de cálculo cometido pela Contadoria Judicial, matéria de ordem pública de conhecimento de ofício do juiz, sendo imperativo reconhecer que a decisão agravada se omitiu a respeito do questionamento constante da “Manifestação Técnica” afrontou a coisa julgada formada com o trânsito em julgado do Acórdão n° 1.425.254, complementado pelo Acórdão n° 1.601.987 No final, pedem o conhecimento e provimento dos declaratórios, para sanar as omissões e contradições apontadas. Posteriormente, na petição de ID 53833191, os Embargantes informaram a conexão dos presentes autos com o processo AGI n. 0747063-08.2023.8.07.0000, interposto pelo Banco do Brasil S/A, no cumprimento de sentença n. 0042034-30.2014.8.07.0001, ora Embargado, que trata de temas comuns àqueles ora decididos, quais sejam: a aplicabilidade do novo entendimento do Tema Repetitivo 677 do Superior Tribunal de Justiça e, consequentemente, a incidência dos consectários da mora aos cálculos do débito exequendo. Analisando ambos os autos, resta evidenciado que a questão jurídica que se enfrenta no presente caso é conexa aos autos do AGI n. 0747063-08.2023.8.07.0000. Ante a relação de prejudicialidade entre os feitos, mormente pela possibilidade concreta de decisões contraditórias, os agravos de instrumento devem ser apensados para serem submetidos a julgamento conjunto, com base no art. 55, § 3o, do CPC. Destaco que quando da análise do agravo de instrumento n. 0747063-08.2023.8.07.0000, interposto pela parte Executada, Banco do Brasil S/A, fora deferido, por esta Relatoria, o efeito suspensivo, cujo teor deve permanecer incólume. As razões do presente recurso deverão ser analisadas quando da análise do mérito e confecção do voto, em conjunto com o recurso acima indicado, abarcando assim todas as questões levantadas em relação à decisão recorrida. À Secretaria do Juízo para que proceda ao apensamento do agravo de instrumento n. 0747063-08.2023.8.07.0000, ao presente recurso, com o fim de que se realize julgamento conjunto. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Embargada/Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de janeiro de 2024 17:14:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador